Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE DIREITOS SUCESSÓRIOS NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Foram realizadas diversas tentativas de satisfação do crédito, inclusive com determinação de penhora de veículos e de valores em conta bancária do executado, que foram levantadas posteriormente; a penhora de lucros, dividendos e congêneres da empresa foi determinada até o montante de R$ 92.400,00, enquanto o credor apresentou o valor atualizado do crédito de R$ 186.286,04. Esgotadas as alternativas previstas no rol do art. 835 do CPC, o agravado requereu a penhora sobre direitos sucessórios no rosto dos autos do processo de inventário.
3. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para impedir a penhora de direitos sucessórios de valor superior ao valor do débito, pois não existem outras formas menos gravosas para a satisfação da dívida.
4. Embora o agravante alegue excesso de penhora (penhora sobre lucros e dividendos da empresa e penhora no rosto dos autos do processo de inventário), não apresentou prova nesse sentido. E veja-se que a penhora sobre lucros da empresa foi determinada até o valor de R$ 92.400,00, enquanto o credor apresentou o valor atualizado do crédito no montante de R$ 186.286,04 em dezembro de 2022.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.